Tribunal: TJES
Processo: 5011437-78.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011437-78.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: H F CASSARO VEICULOS LTDA
RECORRIDO: GABRIEL MAIA GUSMAO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO GRAVE NO MOTOR APÓS 18 DIAS DE USO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. INOCUIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA ANTE O REPARO EFETUADO E A SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E ORAL. ALEGAÇÃO DE MAU USO NÃO COMPROVADA PELA RECORRENTE. CONFISSÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR E FRUSTRAÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011437-78.2024.8.08.0012

Recorrente: HF CASSARO VEÍCULOS LTDA.

Recorridos: GABRIEL MAIA GUSMÃO e SHIRLENE NEVES GUSMÃO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO GRAVE NO MOTOR APÓS 18 DIAS DE USO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. INOCUIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA ANTE O REPARO EFETUADO E A SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E ORAL. ALEGAÇÃO DE MAU USO NÃO COMPROVADA PELA RECORRENTE. CONFISSÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR E FRUSTRAÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por HF Cassaro Veículos LTDA., qualificada nos autos, em face da r. sentença proferida em ID. 13687340, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2.
Os Recorridos, Gabriel Maia Gusmão e Shirlene Neves Gusmão, ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Vício do Produto, alegando terem adquirido um veículo Hyundai HB20S, ano 2013/2014, em 02/01/2024. Após apenas 18 dias de uso, em 20/01/2024, o veículo apresentou uma falha substancial no motor. O defeito foi classificado posteriormente como “motor batido”. Em virtude da inércia e posterior desistência da loja recorrente em arcar com a sua responsabilidade, os recorridos custearam o reparo do motor (R$ 13.000,00) e os guinchos (R$ 500,00), totalizando R$ 13.500,00 em danos materiais. Requereram, ainda, R$ 20.000,00 a título de danos morais.

3.
A recorrente/ré apresentou Contestação, suscitando preliminar de Incompetência do JEC pela necessidade de perícia técnica, e ilegitimidade ativa do autor Gabriel Maia Gusmão. No mérito, alegou que o defeito decorreu de mau uso do veículo e que a garantia não cobria tal situação.

4.
A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço por vício oculto e a ausência de prova de mau uso por parte da recorrente, condenando-a ao pagamento de danos materiais de R$ 13.500,00, com abatimento de R$ 2.500,00 já pagos, e indenização por danos morais.

5.
Em suas razões recursais, a recorrente reitera a preliminar de incompetência do JEC e pugna pela improcedência dos pedidos de indenização material e moral.

6.
A parte recorrida apresentou Contrarrazões, pugnando, em síntese, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa deve ser acolhida; (ii) se o defeito no veículo decorreu de vício oculto ou de mau uso pelo consumidor; e (iii) se há direito à indenização por danos materiais e morais e qual o
quantum
indenizatório adequado.

III. PRELIMINAR

8.
Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de prova pericial, destaco que, no meu entendimento, a incompetência dos Juizados Especiais somente deve ser reconhecida quando a prova pericial é a única forma de trazer luz acerca dos fatos.
In casu
, diferentemente do que alega a recorrente, a prova pericial não é único meio para elucidação da questão, uma vez que no caso concreto: o Juízo
a quo
considerou as provas documentais e orais (depoimentos do proprietário da loja e do mecânico) como suficientes para o convencimento; o vício já foi sanado pelo próprio consumidor. O objeto da prova se concentra na responsabilidade pelo custeio do reparo e não mais na análise da peça defeituosa, tornando a produção de uma perícia técnica judicial inócua e desnecessária ao deslinde do feito; a recorrente confessou ter acordado o custeio parcial do reparo, o que atesta seu reconhecimento da natureza indenizável do evento, esvaziando a tese de complexidade probatória. Desta maneira, afasto a preliminar de complexidade da causa.

IV.RAZÕES DE DECIDIR

9. Da Responsabilidade pelo Vício do Produto.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade do fornecedor por vícios é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC.

10.
No caso dos autos, o veículo adquirido pelos recorridos apresentou um vício grave no motor após apenas 18 dias de uso, o que indica a existência de um vício oculto pré-existente.

11.
A recorrente buscou a excludente de responsabilidade, alegando mau uso. Contudo, o ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor é do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. A sentença concluiu que a recorrente não comprovou, de forma inequívoca, o alegado mau uso.

12.
Ademais, restou confessado pelo proprietário da loja recorrente em audiência (ID 13687337) que, após acordar o custeio de 50% do conserto, desistiu de arcar com o acordo. Tal conduta configura a falha na prestação do serviço e o descumprimento do dever de reparar o vício no prazo legal, conforme o art. 18, § 1º, do CDC. Dessa forma, a responsabilidade civil da recorrente é patente, devendo ser mantida a condenação ao custeio integral do reparo.

13. Da Quantificação dos Danos Materiais.
O Juízo
a quo
condenou a recorrente a restituir R$ 13.500,00 (reparo do motor e guinchos), com o devido abatimento de R$ 2.500,00 já pagos (ID 13686710 - Pág. 1).

14.
Embora os recorridos não tenham juntado nota fiscal identificando o destinatário do Pix de R$ 12.000,00 (ID 13686709 - Pág. 6), a veracidade e o valor do custo total do reparo (R$ 13.000,00 motor + R$ 500,00 guinchos) são robustecidos por: (i) a recorrente não impugnou especificamente o valor total de R$ 13.000,00 para o conserto do motor; (ii) a confissão da recorrente de ter acordado pagar 50% do valor implica o reconhecimento da veracidade do custo total de R$ 13.000,00; (iii) os comprovantes de Pix para o reparo (R$ 12.000,00) somados aos comprovantes dos guinchos (R$ 500,00) conferem credibilidade ao total do dano material; (iv) a sentença, ao fixar o dano material em R$ 13.500,00 (total) e determinar o abatimento do valor de R$ 2.500,00, agiu com acerto, em observância ao princípio da reparação integral do dano.

15. Dos Danos Morais.
A situação dos recorridos superou o mero aborrecimento, caracterizando uma frustração legítima e um desvio produtivo do consumidor. A venda de um veículo com vício oculto que o torna inoperante em tão curto prazo, o desgaste na busca por solução e o descumprimento unilateral do acordo pelo fornecedor demonstram o patente descaso. O
quantum debeatur
deve ser mantido, por se revelar em consonância com a gravidade do dano e com o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

16.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A responsabilidade pelo vício oculto em em produtos alienados em relação de consumo é objetiva, competindo ao fornecedor demonstrar, de forma robusta, que o defeito decorreu de culpa exclusiva do consumidor, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova efetiva — sobretudo quando o vício se manifesta em curto lapso temporal após a aquisição e há reconhecimento prévio do dever de reparação.”

2. “A confissão do fornecedor sobre ter acordado o custeio de parte do reparo por vício no produto implica o reconhecimento da veracidade do custo total da reparação, sendo prova suficiente para o arbitramento do dano material, quando o vício grave se manifesta em tempo exíguo e a alegação de mau uso não é comprovada, configurando desídia apta a gerar dano moral e a repelir a preliminar de complexidade da causa.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, § 3º, I, II e 18, § 1º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso divergir do eminente Relator.

É que, a meu ver, o aventado vício oculto no motor do veículo depende de prova técnica. V
ale ressaltar que o automóvel, quando adquirido, tinha cerca de 11 anos de uso e mais de 90 mil km rodados.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Extinto o processo por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo em razão da complexidade da causa. Necessidade de perícia. Alegação do autor de vício oculto no veículo em contrapartida à alegação da recorrida de mau uso do veículo. Impossibilidade de conclusão da causa do problema com apenas o conjunto probatório constante nos autos. Necessidade de um parecer técnico. Complexidade da causa. Incompatibilidade com o rito do juizado especial. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5016747-71.2022.8.24.0018; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer; Julg. 05/12/2023)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito